Tribunal: TJSP
Processo: 2281729-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA PARA QUE A SEGURADORA AUTORIZE E CUSTEIE, NO PRAZO DE 48 HORAS, TODO O NECESSÁRIO À INTERNAÇÃO NA MODALIDADE HOME CARE DA AUTORA, COM ATENDIMENTO ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA, FISIOTERAPIA DIÁRIA, FONOAUDIOLOGIA TRÊS VEZES POR SEMANA, DIETA ENTERAL, FRALDAS GERIÁTRICAS E VISITAS MÉDICAS REGULARES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA PARA QUE A SEGURADORA AUTORIZE E CUSTEIE, NO PRAZO DE 48 HORAS, TODO O NECESSÁRIO À INTERNAÇÃO NA MODALIDADE HOME CARE DA AUTORA, COM ATENDIMENTO ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA, FISIOTERAPIA DIÁRIA, FONOAUDIOLOGIA TRÊS VEZES POR SEMANA, DIETA ENTERAL, FRALDAS GERIÁTRICAS E VISITAS MÉDICAS REGULARES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00, LIMITADA A 30 DIAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PRAZO EXÍGUO – INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NO PRAZO CONCEDIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.